Tribunal: TJSP
Processo: 1501877-49.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Pleito da defesa pela redução da pena. Materialidade e autoria devidamente demonstradas e nem sequer contestadas, dada a confissão judicial do réu. Dosimetria. Quantidade e natureza da droga apreendida que não justifica, in casu, a majoração da pena-base. Prisão por novo delito no curso da ação que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Pleito da defesa pela redução da pena. Materialidade e autoria devidamente demonstradas e nem sequer contestadas, dada a confissão judicial do réu. Dosimetria. Quantidade e natureza da droga apreendida que não justifica, in casu, a majoração da pena-base. Prisão por novo delito no curso da ação que também não deve culminar na elevação da pena básica. Atenuante da confissão e menoridade relativa, ainda que reconhecidas, não podem levar à diminuição da pena aquém do mínimo (Súmula 231, STJ). Ausência dos requisitos legais a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado. Réu que, ainda que primário, confessou estar praticando o tráfico de drogas desde 2019, para pagar dívida do PCC e criar seus filhos, revelando habitualidade na prática delituosa. Regime inicial fechado pela dimensão da pena e por ter sido o réu preso quando em liberdade provisória. Recurso parcialmente provido, porém, sem reflexo na pena.